Tribunal: STF
Processo: Rcl 68899
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Associação das Comunidades dos Índios Tapeba de Caucaia alega ter o Tribunal Regional Federal da 5ª Região inobservado a tese firmada no julgamento, com repercussão geral, do RE 1.017.365 (Tema 1.031), além do verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Afirma tratarem-se os processos de origem de demandas anulatórias ajuizadas por proprietários de imóveis situados na área indígena Tapeba. Buscam os autores a anulação do processo administrativo de demarcação por ausência de notificação dos proprietários.



    Julgadas improcedentes as demandas em primeiro grau de jurisdição, os recursos de apelação vieram a ser providos pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que considerou a ausência de notificação atentatória aos princípios do devido processo legal e do contraditório.



    A associação reclamante sustenta que o entendimento esposado contraria o procedimento específico previsto no Decreto 1.775/1996, que dispensa a notificação pessoal dos interessados em procedimentos administrativos de demarcação de terras indígenas. Enfatiza que o ato normativo em questão assegura aos interessados o direito de se manifestarem em até noventa dias após a publicação do resumo do relatório técnico no Diário Oficial.



    Sustenta afronta à tese constante do Tema 1.031, bem como violação ao verbete vinculante n. 10 da Súmula, em virtude do afastamento, sem observância da regra de reserva de plenário, da disciplina própria à demarcação de terras indígenas fixada no Decreto 1.775/1996.



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão impugnado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    No que toca à alegação de violação à tese contida no Tema 1.031, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, Ministra Rosa Weber, Dje 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, Ministro Edson Fachin, Dje 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, Ministro Roberto Barroso, Dje 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Dje 03/11/20.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, Dje 25/10/16).



    Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. EDSON FACHIN, DJe 6/11/2020).



    Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso ora em apreço, uma vez que o reclamante deixou de interpor recurso extraordinário contra o acórdão questionado.



    A parte reclamante alega, ainda, violação ao verbete vinculante n. 10 da Súmula, que possui a seguinte redação:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    Não assiste razão à reclamante. Destaco o seguinte trecho do acórdão proferido no julgamento da apelação interposta no Processo n. 0800350-98.2015.4.05.8100, cujos fundamentos foram reproduzidos nas demais ações ora questionadas (0803390-88.2015.4.05.8100, 0803449-76.2015.4.05.8100, 0804292-41.2015.4.05.8100, 0804292-41.2015.4.05.8100, 0803027-72.2013.4.05.8100 e 0800882-38.2016.4.05.8100):



    Nessa toada, ainda que o procedimento de demarcação de área indígena em tela possa ter observado as normas especiais previstas no Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/73) e Decreto nº 1.775/96 (princípio da especialidade), entendo que o procedimento adotado pela autarquia deve ser compatível ao regramento constitucional disciplinado em favor dos particulares interessados na demarcação de terras públicas, especialmente relação aos proprietários de imóveis inseridos na área objeto do estudo, a fim de que possa ser assegurado o efetivo contraditório durante o curso da avaliação administrativa da demarcação da área em tela, em respeito ao devido processo legal. 



    A mera publicação de resumo do relatório de Identificação e Delimitação da área indígena em Diário Oficial da União, Diário Oficial da Unidade Federada onde se localizar a área sob demarcação ou a sua fixação na sede da Prefeitura Municipal da situação do imóvel (art. 2º, § 7º do Decreto n.º 1.775/96) não é suficiente para confirmar a regularidade do procedimento administrativo, sob o enfoque da Constituição Federal, a qual a assegura o contraditório efetivo dos interessados em procedimento administrativo. 



    Era necessário que a Administração tivesse procedido com a intimação pessoal dos proprietários certos de imóveis inseridos na área de demarcação, por se tratar de diligência possível mediante consulta aos cartórios de imóveis da região, possibilitando, desse modo, a efetiva consagração da ampla defesa e do contraditório previsto no ordenamento constitucional.



    Como o processo de demarcação de área indígena em comento afeta área de propriedade dos ora recorrentes, entendo que a referida atuação demarcatória não poderia ser realizada sem a devida notificação pessoal dos proprietários certos, como decorre na situação dos autos. 



    Vale destacar que o Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento da ADI n.º 4.264 MC/PE, mutatis mutandis, definiu o entendimento de que ofende as garantias do contraditório e ampla defesa o convite aos interessados, via edital, para subsidiar a Administração na demarcação de terrenos de marinha.



     Na ponderação de valores sob crivo da razoabilidade, a celeridade da demarcação não pode se sobrepor ao devido processo legal (ampla defesa e contraditório). O rito de demarcação impõe a necessidade de "convite" pessoal do réu certo (proprietários de imóveis na área objeto de estudo), visto que tem o condão de transformar uma área supostamente privada em domínio público (art. 20, XI da CF), transformando o antigo proprietário em mero ocupante. 



    Assim, entendo que a garantia do devido processo legal estabelecida em favor dos proprietários de imóveis na área a ser demarcada, não pode ser suprimida pela mera publicação do relatório de identificação e demarcação em diários oficiais ou pela sua afixação na sede da prefeitura municipal, sob pena de ofender o postulado da garantia da ampla defesa e contraditório, bem como o direito fundamental de propriedade, seguindo as próprias balizas definidas pelo STF na ADI n.º 4.264 MC/PE. 



    O Decreto n.º 1.775/96 prevê a publicação de edital para que eventuais interessados possam acompanhar a realização dos trabalhos antropológicos para fins de verificação de ocupação tradicional de comunidade indígena (comunicação geral à sociedade), ou seja, inexistindo qualquer comando no tocante à modalidade para notificação do proprietário para apresentação de defesa durante o curso do procedimento de demarcação de terra indígena. 



    Nesse passo, diante da omissão normativa específica no referido decreto em relação à modalidade de notificação dos proprietários de imóveis inseridos na área objeto de demarcação indígena, bem como em razão de os proprietários se configurarem como interessados diretos (e não eventuais interessados) no procedimento demarcatório em questão, entendo que não é o caso de suscitar incidente de inconstitucionalidade de normas do Decreto n.º 1.775/96, visto que não está sendo afastada qualquer disposição normativa nele prevista, mas sim apenas determinando a compatibilização do procedimento de demarcação de área indígena com as normas constitucionais, as quais asseguram o devido processo legal (ninguém pode ser privado de seus bens ou direitos sem a prévia oportunidade de apresentação de defesa e produção de provas).



    Não extraio do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).



    Entendeu a corte reclamada que o silêncio do Decreto n. 1.775/96 a respeito do modo de notificação dos proprietários de imóveis deve ser resolvido por meio de incidência dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Esse entendimento, certo ou errado, não pode ser confundido com a declaração de invalidade de preceito normativo por incompatibilidade com a Constituição da República, tampouco com o seu esvaziamento eficacial. 



    Não verifico, portanto, ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    3. Nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente